Tribunal: STF
Processo: HC 228360
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Anderson dos Santos Domingues e outros, em favor de Rogério Vilela, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 797.444/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de ROGERIO VILELA, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC Criminal 2275745-02.2022.8.26.0000). 



    Consta dos autos que o acusado foi preso, temporariamente, em 13/7/2022, em face da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV c. c. o art. 29, ambos do Código Penal. A custódia foi convertida em preventiva. Sobreveio a prolação de sentença de pronúncia em desfavor do paciente, mantida a segregação cautelar (e-STJ, fls. 1.008-1.029). 



    Impetrado prévio writ, perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada (e-STJ, fls. 1.046-1.051). 



    No presente habeas corpus, alega a defesa, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, visto que o decreto de prisão preventiva teria se baseado em argumentos genéricos, pautados unicamente na gravidade abstrata do delito. 



    Sustenta que a decisão de pronúncia manteve a constrição em "apenas um parágrafo" (e-STJ, fl. 7), sem nenhuma justificativa plausível, ignorando a primariedade do réu. 



    Pondera a ausência de contemporaneidade na manutenção da custódia preventiva, tendo em vista que "o Juiz deve avaliar a real e a atual inadequação ou a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, assim como analisar a existência concreta (objetivamente ou positivamente) e, por via de interpretação reflexiva, atual e provada dos requisitos autorizadores da prisão preventiva constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal, análises, estas que não ocorreram na espécie e se limitaram, exclusivamente, ao requisito da garantia da ordem pública, que, também, deve ser atual" (e-STJ, fl. 15). 



    Requer, assim, inclusive liminarmente, a revogação da custódia cautelar, mediante, ou não, aplicação de medidas alternativas diversas da prisão, tais como as previstas no art. 319 do CPP (e-STJ, fl. 4). (eDOC 7, p. 88)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido de restabelecimento da liberdade do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, pois a periculosidade social do recorrente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o paciente, Rogério, atuava supostamente como agiota, realizando empréstimos a comerciantes da região, mediante juros altos, e efetuava cobranças de maneira agressiva e violenta. A vítima Saulo também seria agiota e concorrente do réu na atividade ilícita. Na data dos fatos, a vítima - que estava dentro de seu automóvel, parado na via pública - foi alvejada por diversos tiros, disparados pelo paciente e o corréu, causa eficiente de sua morte. Ademais, as testemunhas arroladas para serem ouvidas na instrução em juízo sofreram ameaças e já foram agredidas pelos supostos agentes, motivo pelo qual também se mostra necessária a preservação da custódia por conveniência da instrução criminal. 



    [...]



    Convém frisar, ainda, que "a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença de pronúncia, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 775.947/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022). (eDOC 7, p. 95)



    A defesa diz que não está fundamentado o trecho da sentença de pronúncia que manteve preso o paciente. Alega que, com a pronúncia, não subsistem os motivos da prisão preventiva.



    Não tem razão.



    Observe-se o trecho impugnado:



    “Os réu não fazem jus ao benefício do aguardo do julgamento em liberdade, vez que ainda estão presentes os requisitos e fundamentos da prisão preventiva. Destaca-se a gravidade em concreto do crime apurado, cometido com extrema violência e por razões envolvendo a prática ilícita da agiotagem pelos acusados. Ainda, é necessário assegurar a integridade física das testemunhas em virtude de ameaças e agressões pretéritas. Relevante notar que as testemunhas Amos e Pablo não foram localizadas para serem ouvidas em juízo. Dessa forma, com a manutenção do decreto, busca-se garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.” (eDOC 7, p. 3)



          Como se observa, ao prolatar a sentença de pronúncia, o magistrado fez remissão ao decreto prisional originário, razão por que não há se falar em ilegalidade. Este é o entendimento da Segunda Turma desta Corte:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 3. Pedido de sustentação oral em agravo regimental no habeas corpus. Possibilidade em casos excepcionais. Excepcionalidade não verificada. Pedido indeferido. 4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido”. (AgR no HC 184.968, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 8.6.2020)



    Ao contrário do que alega a defesa, o decreto está muito bem fundamentado, de modo que não há margem para a concessão da ordem. 



    Vê-se que a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, considerado o modus operandi do crime praticado e a periculosidade do paciente.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Ademais, é sabido que, nos procedimentos do Júri, as testemunhas, ouvidas na primeira fase, são ouvidas, posteriormente, em Plenário. Desse modo, há concretos riscos de ameaça à testemunha já ameaçada, a justificar a manutenção da prisão. A seguir, o precedente que se amolda fidedignamente ao caso concreto:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Tribunal do Júri. Ameaça às testemunhas. 4. Sentença de pronúncia prolatada. Encerramento da instrução na primeira fase. 5. Risco de comprometimento da instrução persistente. Oitiva de testemunhas em Plenário. 6. Agravo a que se nega provimento. (AgR no HC 152.600, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.6.2019)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente